Tribunal: CARF
Processo: 10245.720010/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.720010/2009-92
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-002.702 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IRINEU HOLZBACH

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
PAF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
Acolhem-se os embargos de declaração, com efeitos infringentes, diante da
constatação da ocorrência de omissão no julgamento do recurso voluntário que
não considerou as informações relativas ao Valor da Terra Nua com base em
documento apresentado pelo contribuinte, que reconheceu a subavaliação do
imóvel, devendo ser prolatada nova decisão para sanear o vício apontado,
lastreando a decisão a partir dos elementos de prova produzidos nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, para rerratificar o acórdão embargado, dando-lhe efeitos
infringentes, devendo serem adequados a conclusão constante do corpo do voto e o dispositivo
da decisão, conforme constante do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional (fls. 119 a
122) contra o acórdão no 2003-000.152 (e-fls. 108), proferido em sessão de 23/07/2019, por esta
3a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.720010/2009-92
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.702 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.720010/2009-92

PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA
SOMENTE
NA
SEARA
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a defesa devem
deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade, sob pena de se considerar não
impugnada a matéria não expressamente contestada, configurando a preclusão
consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, que regula
o processo administrativo fiscal.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do valor
médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de
normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por que
não vinculam futuras decisões deste Conselho (Portaria MF no343, de 09 de junho de
2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF).
A parte dispositiva do julgado está assim redigida (fls. 109):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, quanto ao arbitramento do valor do VTN com base nos valores
constantes do Sistema de Preços de Terra SIPT, e, no mérito, na parte conhecida, dar
provimento.
O processo foi encaminhado à PGFN para ciência do Acórdão em 30/08/2019
(Despacho de encaminhamento às e-fl. 117), portanto, considera-se que a Fazenda Nacional foi
cientificada da decisão em 29/09/2019, apresentando, antes desta data, em 16/09/2019, os
embargos de declaração (Despacho de encaminhamento e-fls. 124), ficando comprovada a
tempestividade dos aclaratórios.
Alega a embargante a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do
valor da Terra Nua por hectare constante do documento apresentado pelo contribuinte em
substituição ao laudo de avaliação exigido pela legislação do ITR.
Os embargos foram admitidos, nos termos do art. 65 do Anexo II do RICARF,
diante da omissão verificada, uma vez que (e-fls. 131):
“... a turma julgadora afastou o valor arbitrado para o VTN no lançamento fiscal com
fundamento na “impossibilidade de utilização do VTN médio, calculado a partir das
declarações de ITR para imóveis localizados em determinado Município, como base para
arbitramento de valor da terra nua pela autoridade fiscal por falta de previsão legal”,
dando provimento para restabelecer o valor declarado.
Todavia, deixou de se manifestar sobre o pedido do contribuinte quanto ao valor da terra
nua a ser considerado para o lançamento, conforme recurso voluntário, verbis:
Recurso Voluntário (fls. 73 e 74):
Nos termos das razões expostas, requer o provimento do presente recurso voluntário de
forma a i) minorar o valor base da terra nua (VTN) extraído do sistema de preços de
terras (SIPT), tendo em vista que no presente caso estamos diante apenas de posse
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.702 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.720010/2009-92

precária e comprovadamente o VTN aplicado na região não é R$ 122,74ha, mas sim
quando muito na base de R$ 16,07 a R$ 17,87 por hectare; e ii) ...
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
A embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do
valor da Terra Nua por hectare constante do documento apresentado pelo contribuinte em
substituição ao laudo de avaliação exigido pela legislação do ITR, nos seguintes termos:
Contudo, ao afastar o VTN determinado no auto de infração, entendeu pertinente acolher
o VTN declarado pelo contribuinte na DITR sem observar que o documento
correspondente ao laudo apresentado no decorrer do presente processo administrativo
fiscal apontou valor superior àquele declarado.
Ocorre que o contribuinte apresentou documento do INCRA que, não obstante tenha
deixado de preencher todos os critérios dispostos na legislação, serviu de amparo ao
contribuinte para requerer a aplicação do VTN constante no mesmo e, nesse contexto,
constitui confissão de que o montante declarado se encontrava subavaliado.
Entendo que razão assiste à Embargante.
De fato, quanto ao valor da terra nua (VTN), a fiscalização entendeu que o VTN
declarado de R$ 600,00 (R$ 0,55/ha) estaria subavaliado, e arbitrou o valor de R$ (R$
122,74/ha), com base no VTN por hectare médio apontado no SIPT para o município do imóvel,
valor que corresponde à media dos valores declarados nas DITR desse município, processadas
no exercício 2006.
Em sua defesa, o contribuinte apresentou às efls. 83 Ata da reunião do comitê de
decisão regional INCRA em Roraima, ocorrida em 30/10/2001, no qual conta que o valor para a
microrregião Boa Vista é fixado em R$ 17,87/ha, com validade de cinco anos, contados da data
de sua publicação, valor que solicitou fosse considerado no cálculo do VTN em seu caso
concreto.
A DRJ manteve o valor arbitrado com base no SIPT, uma vez que (e-fls. 63)
“caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por documento hábil, só
restava à autoridade fiscal arbitrar novo valor de terra nua, para efeito de cálculo do ITR/2006,
em obediência ao disposto no art. 14, da Lei no 9.393/1996, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002
(RITR), sendo observado, nessa oportunidade, o único valor constante do SIPT, exercício de
2006, para o citado município (R$ 122,74/ha)”.
Entretanto, entendeu este colegiado que a decisão de piso merecia ser revista neste
particular, uma vez que seguiu o entendimento majoritário deste Conselho, no sentido de que o
VTN médio declarado por município, obtido com base nos valores informados nas DITR
processadas de determinado exercício, não pode ser utilizado para fins de arbitramento, pois não
atende ao critério da capacidade potencial da terra, pois não considera a aptidão agrícola do
imóvel, conforme determina o art. 14, § 1o da Lei no 9.396/96, combinado com o art. 12 da Lei
8.629/93, segundo o qual o arbitramento pelo SIPT somente poderá ser aceito quando efetuado
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.702 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.720010/2009-92

com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola, o
que de fato é verdade.
Entretanto, o contribuinte admitiu a existência de um VTN/ha maior que o
declarado, pois requereu, desde a impugnação e também no recurso voluntário, que fosse
minorado o valor arbitrado tendo em vista trata-se de posse precária e comprovadamente o VTN
para a região é de R$ 16,07 a R$ 17,87; ainda conforme a Ata da reunião do comitê de decisão
regional INCRA em Roraima, ocorrida em 30/10/2001, apresentada pelo contribuinte, consta que
o VTN para a microrregião Boa Vista foi fixado em R$ 17,87/ha.
Dessa forma, o contribuinte admite que o valor declarado na sua DITR
encontrava-se subavaliado, de forma que, não remanescendo mais o arbitramento, cabe acatar o
VTN de R$ 19.478,30 (R$ 17,87/ha x 1090), conforme pleiteado pelo contribuinte com base no
documento por ele apresentado.
Isso posto, deve a conclusão constante do corpo do voto deve ser alterada para:
Ante o exposto, conheço parcialmente do presente Recurso, exclusivamente
quanto ao arbitramento do valor do VTN com base nas informações constantes do
Sistema de Preços de Terra SIPT, e, na parte conhecida, seguindo a
jurisprudência do CARF, DOU-LHE provimento para considerar como VTN o
valor de R$ 19.478,30 (R$ 17,87/ha), conforme pleiteado pelo contribuinte com
base no documento comprobatório por ele apresentado.
Semelhantemente, o dispositivo da decisão deverá passará a ter a seguinte
redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, quanto ao arbitramento do valor do VTN com base nos
valores constantes do Sistema de Preços de Terra SIPT, e, no mérito, na parte
conhecida, em dar provimento para considerar como VTN o valor de R$
19.478,30 (R$ 17,87/ha).
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos para rerratificar o acórdão embargado,
dando-lhe efeitos infringentes, devendo serem adequados a conclusão constante do corpo do voto
e o dispositivo da decisão, conforme voto em epígrafe.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital